Tribunal: TJBA
Processo: 0016538-15.2011.8.05.0080
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0016538-15.2011.8.05.0080.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: OBERDAN ALMEIDA BARROS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

EMBARGADO: Banco Bradesco Financiamentos S.a

Advogado(s)
:
JOAO VITOR DE JESUS LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes
embargos de declaração nº
0016538-15.2011.8.05.0080.
3
, em que é embargante
OBERDAN ALMEIDA BARROS

e em que é embargado

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça